Tribunal: TJDFT
Processo: 0708245-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0708245-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JESU CÉSAR MAIA GONÇALVES AGRAVADO: WAGNER GONÇALVES VIANA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JESU CÉSAR MAIA GONÇALVES, em desfavor de WAGNER GONÇALVES VIANA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 188330319, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0708915-10.2023.8.07.0005, pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. . Brasília, 10 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator